Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709884-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO WILDEMAR DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. É certo que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda de origem, o enunciado da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça está sujeita à aferição, pelo juiz, da razoabilidade e proporcionalidade da escolha do foro. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e “d” do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados, com a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Considerando que o objeto da ação tem origem em conta individual aberta em agência do Banco do Brasil S/A localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ e que o autor da demanda tem domicílio na cidade de São Gonçalo/RJ, tem-se como mais fácil o acesso à Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade onde reside. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 53, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, 1.022, inciso I, e 1.025, todos do CPC, aduzindo ocorrência de contradição e obscuridade na prestação jurisdicional, ao não ser reconhecido como competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede o afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil (ID 52370696). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada para regularizar sua representação processual (ID 52402785), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos procuração/substabelecimento (ID 52882625), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior que “deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta Casa, nos termos do enunciado n. 115 da Súmula” (AgInt no AREsp n. 2.242.946/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). Ademais, cumpre ressaltar que descabe dar trânsito ao recurso, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 52402779). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou comprovante de pagamento em dobro (ID 52882625). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. Incidência da Súmula n. 187/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.213.319/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Ainda que tais óbices fossem superados, o recurso não comportaria seguimento no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 53, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, 1.022, inciso I, e 1.025, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). Outrossim, o inconformismo não mereceria trânsito em relação ao apontado dissídio interpretativo, pois não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Por fim, no que concerne ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020